Tribunal: STF
Processo: ADI 7051
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1.  Petição nº 12.613/2023: A Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais - CONTAR requer o destaque do feito para julgamento em sessão presencial, a fim de possibilitar o debate amplo e público da matéria, bem como o julgamento conjunto com a ADI 6.916, que impugna o mesmo dispositivo constitucional.



     



    2.  De fato, o tema tratado nos autos é de extrema relevância. No entanto, a Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 2020, alterou o Regimento Interno desta Corte, para estabelecer que todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico, (v. art. 21-B do RISTF). Há, portanto, expressa autorização regimental para o julgamento virtual ora questionado.



     



    3.  Outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).



    4. Por fim, entendo não haver necessidade de julgamento conjunto com a ADI 6.916, pois, embora o dispositivo constitucional seja o mesmo, os regimes de previdência social são distintos. Aqui, cuida-se do Regime Geral e lá, do Regime Próprio de Previdência Social da União.



    5. Ante o exposto, indefiro os pedidos



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente